Tribunal: STF
Processo: RHC 194666
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Distribuição. Regularidade. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO A REGIME FECHADO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REALIZADA A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O MODO DE CUMPRIMENTO E A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto.
    2. Na hipótese, a Corte estadual, confirmou a condenação da ré pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e, ao reanalisar a dosimetria da pena, estabeleceu a reprimenda em 25 anos e 20 dias de reclusão, mais multa, em regime fechado, bem como manteve a prisão preventiva. O Juízo da execução entendeu ser o caso de conceder à agente a progressão ao regime semiaberto, ocasião em que a colocou em prisão domiciliar, tudo a evidenciar não haver ilegalidade na manutenção da custódia.
    3. A manutenção da constrição da paciente se deu por decisão devidamente fundamentada, diante da gravidade dos delitos pelos quais ela foi condenada, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos – 1.389 quilos de maconha –, tudo a demonstrar que a prisão é necessária para interromper a atuação da organização criminosa à qual a acusada pertence, especializada no tráfico interestadual de drogas em grande escala.
    4. A progressão de regime e a constatação de que a prisão domiciliar tem sido cumprida sem digressões não são razões bastantes para, por si sós, motivar a revogação da constrição, especialmente porque o regime intermediário é plenamente compatível com a providência cautelar, que foi mantida por motivação concreta e idônea.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, mantida a custódia processual. Interpostos recursos de apelação tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, o Tribunal estadual deu parcial provimento aos recursos para fixar a pena imposta à paciente em 25 anos e 20 dias de reclusão. A prisão cautelar foi mantida e foi expedida guia de recolhimento provisório. Posteriormente, o Juízo da Vara Criminal proferiu decisão - confirmada pelo Tribunal estadual – em que deferiu pedido de remição e determinou a transferência da paciente do regime fechado para o semiaberto, bem como deferiu ainda a prisão domiciliar à acionante, com uso de tornozeleira eletrônica.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao analisar o HC 610.802, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “na execução penal a recorrente foi beneficiada com a progressão para cumprimento da pena no regime semiaberto. Ora, quando o regime de cumprimento de pena é intermediário, a prisão preventiva revela-se incompatível, desproporcional, inadequada e excessiva, por isto, deve ser afastada”.
    5. A defesa requer a revogação da “prisão preventiva da recorrente ou substituí-la por medidas cautelares intermediárias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de que, então, definitivamente a jurisdicionada possa recorrer em liberdade da condenação nos autos nº 0001417-05.2017.8.24.0048, de origem da Única Vara Criminal da Comarca de Navegantes-SC, até o seu transito em julgado”. Pleiteia ainda a “autuação do presente recurso ordinário em prevenção ao Ministro Marco Aurélio, em razão do HC nº 191.891 SC”.
    6. Decido.
    7. Preliminarmente, não tenho como acolher a tese de que houve equívoco na distribuição do feito. Distribuição realizada nos exatos termos de recente deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020:
    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.
    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”
    8. No caso, considerando que esta é a sexta ação constitucional ajuizada em favor da mesma paciente (tendo por objeto idêntico procedimento criminal), não vejo razão para infirmar a distribuição a esta relatoria, tal como decidido no HC 193.092, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    9. No mais, o recurso não merece ser provido.
    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Além disso, esta Corte tem vários precedentes, no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desses entendimentos. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Assevero que a prisão preventiva da ré foi mantida na apelação pelos seguintes fundamentos (fls. 262-264, realcei): 
    Na hipótese, os apelantes foram presos em flagrante pela prática do crime previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e, em sua posse, apreendida 1.389 quilos de maconha, conforme já mencionado no corpo deste acórdão. 
    A manutenção da segregação, portanto, se mostra efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta praticada pelos acusados que, de forma conjunta, atuavam no narcotráfico em grande escala. Destaca-se, os elementos concretos do presente caso permitem a conclusão no sentido da necessidade de se resguardar a ordem pública e de se oferecer pronta e eficaz resposta ao indiciado e à sociedade a respeito do ocorrido. 
    [...] 
    Ademais, a complexidade organizacional para o tráfico verificada é outra circunstância que denota perigo à sociedade e probabilidade de reiteração criminosa. 
    [...] 
    Portanto, considerando que (a) o bem jurídico tutelado pela norma infringida é a incolumidade pública (que deve ser protegida contra novas violações), (2) a natureza do crime em voga (hediondo), que, por si só, culmina em um juízo de probabilidade de reiteração delitiva (especialmente em razão do lucro gerado pelo narcotráfico), (3) a gravidade da conduta (tráfico interestadual de entorpecentes em grande escala), (4) tratar-se de crime que fomenta a prática de outros delitos, (5) o quantum das penas definitivas aplicadas, (6) a necessidade de interromper a atuação dos traficantes (que atuavam como expressivos fornecedores de droga no litoral catarinense) e, ainda, (7) a sentença condenatória confirmada por este Tribunal de Justiça, tenho por demonstrado, indene de dúvidas, a imprescindibilidade do resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal por meio da manutenção da segregação preventiva dos réus Adriano Avelino Chaves, Daiane Dagmar Jorge, Paulo Roberto dos Santos e Renato Freitas Filho em segunda instância. 
    As circunstâncias aduzidas no decisum demonstram a necessidade da manutenção da custódia, diante, especialmente, da gravidade dos delitos, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pela necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, especializada no tráfico interestadual de entorpecentes em grande escala. 
    Como visto, a progressão de regime, não é suficiente para, por si só, motivar a revogação da constrição, por ser plenamente compatível com a providência cautelar, máxime quando a medida extrema foi mantida por motivação concreta e idônea.
    [...]”.
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator